Tribunal: TJDFT
Processo: 0718005-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718005-28.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SAMUEL DE SOUSA ABREU IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança (ID 26111670) impetrado por SAMUEL DE SOUSA ABREU contra ato averbado de ilegal,, indicando como autoridade coatora o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, que teria perpetrado a ação. Narra o impetrante ter sofrido picada de cobra venenosa há 10 (dez) dias e que, a despeito do tratamento recebido com o soro antiofídico, evoluiu com gravidade, necessitando de remoção para leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com suporte para diálise. Acrescenta a indisponibilidade de vaga em UTI geral com diálise e que a demora na atuação poderá ensejar a perda da função renal e, quiçá, óbito. Invoca os termos da Constituição Federal que amparam o direito à saúde e proteção à vida, além de destacar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas de tratamento na rede privada. Em regime de plantão, a eminente Desembargadora Plantonista, Ana Maria Duarte Amarante Brito, deferiu a liminar para determinar que a autoridade coatora providencie a imediata internação do impetrante em UTI da rede pública de saúde e, na impossibilidade, a transferência para UTI privada, às expensas do Distrito Federal. É o relato do essencial. A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. Do exame dos autos, verifico que tenho entendimento semelhante àquele estampado na r. decisão proferida em regime de plantão. O relatório médico apresentado pelo impetrante (ID 26211674) atesta a necessidade premente de internação em leito de UTI com suporte de diálise, haja vista as complicações do acidente ofídico. Por tais fundamentos, ratifico a r. decisão proferida pela Desembargadora Plantonista. Cumpram-se as determinações do r. decisório de ID 26211966. Brasília, 7 de junho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador